Tribunal: TJSP
Processo: 1023127-25.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONTRA O PORCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RELATIVOS AO ZELO DO PROFISSIONAL, AO LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, À NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, AO TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E AO TEMPO DEDICADO PELO PROFISSIONAL –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONTRA O PORCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS RELATIVOS AO ZELO DO PROFISSIONAL, AO LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, À NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, AO TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E AO TEMPO DEDICADO PELO PROFISSIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o E INCISOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.